Tribunal: STF
Processo: HC 270773
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.086.152/RJ, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDVANDO BARROS LEAL apontando como coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Recurso em Sentido Estrito n. 0803520-22.2024.8.19.0055, relator o Desembargador Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho).
Consta dos autos que o paciente, juntamente com corréu, está sendo investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 317, § 1º, ambos do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória aos acusados, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.
Inconformado, o Ministério Público do estado interpôs recurso em sentido estrito perante a Corte local, que deu provimento para decretar a prisão preventiva do paciente, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls. 24/28):
EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame. 1. Os réus foram presos pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 317, § 1º, ambos do CP. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Pedro da Aldeia concedeu aos recorridos a liberdade provisória aplicando medidas cautelares de compromisso de comparecimento mensal para informar e justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês, proibição de aproximação e de contato com a vítima ou qualquer testemunha do processo, por qualquer meio de comunicação ou interposta pessoa, também suspendeu o exercício da função pública e suspendeu o porte de arma de fogo. Ministério Público, em razões recursais, requer a decretação da prisão preventiva dos recorridos, alegando que um dos fundamentos que ensejaram na conversão da segregação cautelar em medidas cautelares foi que a medida mais gravosa fora decretada por razões de garantia da instrução criminal, e que findada a instrução, não restou demonstrada potencial violabilidade in concreto deste princípio. Ainda afirma que a decisão não se encontra fundamentada na ausência de cada um dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Assim, destaca que embora a instrução criminal tenha se findado, o periculum libertatis se mantém, destacando-se a necessidade da segregação cautelar. Ressalta, para tanto, tratar-se de réus servidores públicos (policiais civis), que na prática de delitos no exercício da sua função constitucional, desviaram-se da finalidade pública em suas ações, inclusive tentando ocultar suas práticas ilícitas, utilizando o aparato estatal para tanto. Ainda, há risco inerente da vítima, visto a posição dos policiais, ora recorridos, que recai sob o medo de retaliação, em decorrência da exposição dos crimes praticados pelos réus. Por fim, afirma que a substituição da medida cautelar se revela insuficiente para garantia da ordem pública, as quais estariam em risco ante os argumentos exposto. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 3. O fumus comissi delicti encontra-se presente por meio da existência da materialidade delitiva e do indício suficiente da autoria, em razão do que consta nos autos, notadamente no procedimento instaurado pela Corregedoria Geral de Polícia Civil e pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima, em sede policial e em juízo. Vislumbra-se também o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes. Neste ponto, destaca-se que os delitos em análise foram supostamente praticados no interior da 125ª Delegacia de Polícia, por dois servidores públicos – policiais civis -, em pleno exercício da função pública, contra vítima vulnerável, que foi ao local com o intuito de buscar auxílio do estado, após ter sua motocicleta (instrumento do seu trabalho) subtraída. Imprescindível destacar que após o vídeo contendo a narrativa dos presentes fatos ser divulgado e ganhar grande visibilidade, a vítima novamente compareceu em sede policial, pois supostamente intimada pelos recorridos, com o fim de alterar o teor do seu primeiro depoimento. Ademais, a vítima, quando ouvida na Corregedoria de Polícia Civil, novamente iniciou o seu depoimento apresentando fatos desarmônicos, eis o evidente temor dos recorridos. Contudo, após a condução da oitiva pelos Corregedores, a vítima se retratou e apresentou novas declarações. Os fatos criminosos demonstraram desvio funcional grave, que descredencia a instituição policial. Soma-se a isso o fato de o recorrido Edvando possuir duas punições disciplinares, conforme informado pelo Setor de Investigação Complexa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Logo, as informações acostadas aos autos apontam a necessidade de garantir a ordem pública, sendo certo que as prisões preventivas nesse caso são compatíveis com a presunção de inocência, eis que não assume natureza de antecipação da pena. A prisão preventiva serve para resguardar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, na linha de toda fundamentação até aqui exposta, tem-se como induvidosa a necessidade de custódia cautelar dos recorridos como garantia da ordem pública, visando obstar a reiteração criminosa, considerando-se elementos concretos e objetivos do processo. Desta forma, estão presentes os requisitos necessários para a segregação dos recorridos. Não é possível a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por estarem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, encontrando-se a segregação dos recorridos necessária para garantia da ordem pública. IV. DEVE SER DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS.
No caso, alega a defesa que o acusado sofre constrangimento ilegal, porquanto foi decretada a prisão preventiva após mais de um ano de liberdade, sem a ocorrência de fato novo e com o integral cumprimento das medidas cautelares alternativas impostas.
Aduz a ausência de contemporaneidade, tendo em vista que foi concedida a liberdade provisória ao acusado em janeiro de 2025, sendo decretada novamente pela Corte estadual apenas em março de 2026.
Salienta, ainda, a carência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.
Defende ser suficiente e adequada a manutenção da medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Afirma que o acusado possui condições pessoais favoráveis.
Diante das considerações, requer (e-STJ fl. 23):
a) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do TJRJ nos autos do RESE nº 0803095-58.2025.8.19.0055, restabelecendo a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a liberdade ao paciente, até o julgamento final deste writ;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para cassar o acórdão impugnado e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de EDVANDO BARROS LEAL, confirmando a liminar e garantindo que o paciente possa aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.
É o relatório.
Decido.
Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e à autoridade apontada como coatora, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta impetração.
Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal (doc. 24).

Ao final, busca-se:

A. O excepcional afastamento do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte, ante a manifesta ilegalidade do ato coator, e, ato contínuo, a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para o fim de suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como da r. decisão monocrática proferida no HC nº 1086152/RJ (2026/0124203-9), determinando-se a expedição de contramandado de prisão ou, caso o paciente já tenha sido recolhido, do competente alvará de soltura em seu favor;
B. Sejam solicitadas, com a urgência que o caso requer, as devidas informações à autoridade coatora, o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;
C. Após a análise do pedido liminar, seja aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, apresentar seu parecer;
D. Ao final, no mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM DEFINITIVO, para tornar permanente a liminar e anular o decreto de prisão preventiva, por sua manifesta ilegalidade, notadamente pela ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, garantindo ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, por ser esta a medida que se impõe e a mais lídima expressão da Justiça (doc. 1, pp. 27-28).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual, especialmente diante dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para manter a prisão preventiva do paciente, relativos ao risco de reiteração delitiva e à permanência em fuga.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator